Tribunal: TJSP
Processo: 2271626-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. No caso em questão, é descabida a verificação de qualquer conduta dolosa ou culposa do agravado, não havendo se falar em discussão acerca de sua responsabilidade pessoal por omissão, mostrando-se correta a determinação de elaboração de laudo sem computar "valores não cobrados de condôminos inadimplentes". 2. Na ação de prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. No caso em questão, é descabida a verificação de qualquer conduta dolosa ou culposa do agravado, não havendo se falar em discussão acerca de sua responsabilidade pessoal por omissão, mostrando-se correta a determinação de elaboração de laudo sem computar "valores não cobrados de condôminos inadimplentes". 2. Na ação de prestação de contas se aplica a regra da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271626-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA ROMANA, é agravado ISMAEL ARIMATÉIA
VALÉRIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271626-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Santo André – 2a Vara Cível
Agte. : Condomínio Residencial Villa Romana
Agdo. : Ismael Arimatéia Valério da Silva
Juiz de 1o Grau: Luis Fernando Cardinale Opdebeeck
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/12/2019
VOTO No 46.071
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. No caso em questão, é
descabida a verificação de qualquer conduta dolosa ou culposa do
agravado, não havendo se falar em discussão acerca de sua
responsabilidade pessoal por omissão, mostrando-se correta a
determinação de elaboração de laudo sem computar “valores não
cobrados de condôminos inadimplentes”. 2. Na ação de prestação
de contas se aplica a regra da prescrição decenal (art. 205 do
Código Civil). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões copiadas às fls.2.121 e 2.129 dos autos de primeiro grau, que em ação
de prestação de contas, rejeitou os embargos de declaração, mantendo decisão
que nomeou perito a fim de verificar se as contas estão corretas e apurar o valor
eventualmente devido, consignando que no laudo não se deverá computar o item
“valores não cobrados de condomínios inadimplentes” que deve ser pleiteada, se
o caso, em ação própria e; deixar de considerar eventuais verbas anteriores a
08/03/2008, já alcançadas pela prescrição.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a presente ação foi proposta em face do antigo síndico, em
virtude das inúmeras irregularidades por ele perpetradas, e uma se refere à
inércia em promover a cobrança de cotas condominiais em atraso, o que resultou
em prejuízo aos cofres do condomínio já que algumas foram atingidas pela
prescrição. Entende que a ação de prestação de contas é o mecanismo mais
adequado para pleitear tais verbas. Sustenta que cabia ao síndico a promoção
das respectivas cobranças, devendo se permitir a inclusão do item “valores não
cobrados de condôminos inadimplentes”. Subsidiariamente, requer oportunidade
de apresentação de novas contas, com a exclusão das cotas indeferidas, já que
se trata de aproximadamente R$ 226.000,00. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271626-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
15 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de prestação de contas em segunda
fase, em que o condomínio autor pretende que os valores não cobrados pelo
agravado referentes a condôminos inadimplentes integrem a prestação de contas
e que haja a sua responsabilização pela inércia na cobrança das cotas
condominiais atingidas pela prescrição.
Em que pese a irresignação do agravante, a ação de
prestação de contas se presta a delimitar as entradas e saídas de valores durante
determinado período de tempo e não a apuração da responsabilidade do síndico
por suposta omissão nas cobranças de condomínios inadimplentes.
A r. sentença de primeiro grau, mantida por este
Egrégio Tribunal de Justiça foi clara ao delimitar a prestação de contas nestes
termos:
“Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo procedente a presente ação movida pelo
Condomínio Residencial Vila Romana em face de Ismael Arimatéia
Valério da Silva para reconhecer a obrigação do síndico em prestar
contas da sua gestão no período compreendido entre 1o de janeiro
de 2014 e 30 de abril de 2016, apontando de forma contábil, mês a
mês, os montantes das receitas e indicando eventuais unidades que
ficaram inadimplentes, assim como os valores das despesas,
comprovando estas documentalmente, no prazo de quinze dias, sob
pena de não lhe ser lícito impugnar as que vierem a ser elaboradas
de forma fundamentada pelo autor.” (fls. 2027/2028 1o grau g.n.)
Com efeito, o ex-síndico foi condenado a indicar
eventuais unidades que ficaram inadimplentes em sua gestão, delimitando a
prestação de contas e possibilitando a conferência das supostas unidades que o
agravante entende devedoras e não a responsabilização do ex-síndico em quitá-
las nesta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271626-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, descabida na presente ação a verificação de
qualquer conduta dolosa ou culposa do agravado, não havendo aqui discussão
acerca de sua responsabilidade pessoal por omissão.
Também se mostra correta a delimitação do cálculo do
expert, deixando de considerar qualquer verba anterior a 08/03/2008 de seus
cálculos, tendo em consideração que ação foi proposta em 08/03/2018 e o prazo
prescricional para pleitear a prestação de contas é decenal, conforme disposto no
artigo 205 do Código Civil, nos seguintes termos:
“Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei
não lhe haja fixado prazo menor.”
Desta forma, por inexistir a fixação de prazo menor em
lei, o prazo prescricional será de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Por fim, diante da nomeação de perito para verificação
dos cálculos, desnecessária nova apresentação de planilha pelo agravante, que
apenas retardaria ainda mais o deslinde da presente ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica